Tribunal: TJDFT
Processo: 0728362-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA IZAMÁ MENDES ARAÚJO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou alegação de nulidade da intimação inaugural para pagamento e/ou impugnação no procedimento de cumprimento de sentença, em que é credora MARIA LÚCIA GUIMARÃES MENDES. A agravante sustentou que a intimação para pagamento foi publicada em nome da advogada Patrícia Batista Vieira, OAB/DF 43.976, quando já teria postulado desde o início da fase de conhecimento e em todas as demais manifestações, pela publicação das intimações em nome do causídico Wilck Batista Leandro, OAB/DF 37.402. A impugnação foi rejeitada e sob o argumento de que teria ocorrido tão somente a inversão dos polos por ocasião do cumprimento de sentença, sem que se verifique prejuízo para as partes, posto que o advogado já estaria cadastrado desde a distribuição. Após a decisão, seguiu-se consulta ao sistema Bacejud, em que houve bloqueio de numerário em conta da advogada Patrícia Batista Vieira. Nas razões recursais, a agravante insurgiu-se contra o bloqueio realizado na conta da advogada em detrimento da parte, bem com reiterou os argumentos acerca da nulidade da intimação inaugural. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e o deferimento da tutela de urgência, para determinar o sobrestamento do processo forçado até decisão do Colegiado. Quanto ao mérito, postulou o provimento do recurso para “reconhecer a nulidade dos atos judiciais do procedimento de cumprimento em razão da invalidade da publicação”. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou alegação de nulidade da intimação da devedora em cumprimento de sentença. A agravante sustentou que desde a propositura da ação postulou que as intimações fossem publicadas em nome de Wilck Batista Leandro. Porém, a intimação inicial da fase de cumprimento de sentença teria sido publicada em nome de Patrícia Batista Vieira, OAB/DF 43.976, o que não estaria de acordo com o art. 272, §5o, do Código de Processo Civil. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Razão assiste à parte exequente. Com efeito, com o início do cumprimento de sentença, houve a inversão de polos, de modo que a parte autora tornou-se executada. Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação, já que o advogado da parte autora/executada está cadastrado nos autos desde a distribuição do processo de conhecimento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O art. 272, caput, e §5o, do Código de Processo Civil, é expresso acerca da nulidade da intimação que venha a ser publicada em nome de advogado diverso daquele indicado pela parte: “Art. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) §5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em que pese a advogada Patrícia Batista Vieira, OAB/DF 43.976, também representasse a parte autora, havia pedido expresso para que as publicações fosse realizadas em nome do Dr Wilck Batista Leandro, OAB/DF 37.402: “III – DO PEDIDO Ante o exposto, requere a Vossa Excelência: (...) g) Publicação em nome do Dr. Wilck Batista Leandro, OAB/DF no 37.402 que vos peticiona conforme dados constantes da procuração e rodapé.” O mesmo requerimento se repetiu nas demais manifestações da agravante nos autos: ID 14169596, 18456191, 18674292. Em consulta aos autos principais, constata-se que a publicação do despacho que intimou a devedora a pagar (art. 523, do CPC), foi publicado em nome de Patrícia Batista Vieira, em desconformidade com o requerimento da agravante. Inclusive em consulta processual realizada nesta data, verifica-se que o cadastro do advogado da agravante na origem permanece equivocado, de sorte que eventuais intimações sairão em nome da Dra. Patrícia. A pretensão de sobrestar o processo até o julgamento do recurso não se justifica, isto porque o legislador buscou premiar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional ao possibilitar, mesmo no caso de impugnação ao cumprimento de sentença, quando concedido o efeito suspensivo, a prática dos atos constritivos e voltados à realização do crédito, salvo quanto os atos expropriatórios ficassem impedidos (§§ 6o e 7o do art. 525, CPC). Nesse diapasão, em homenagem aos primados da duração razoável do processo e da economia processual, mostra-se mais adequado restituir o prazo para pagamento, sem incidência de multa e de honorários advocatícios, bem como para eventual impugnação ao cumprimento de sentença. Mas a declaração de pagamento ou qualquer ato que implique a extinção do crédito relacionado à matéria em discussão desse recurso deve ser vedada enquanto não houver o julgamento deste agravo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se evidenciam neste juízo preliminar, impondo-se o deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para, sem sobrestar o curso do processo em primeiro grau, restituir o prazo para a devedora pagar e/ou apresentar impugnação, conforme art. 523, do Código de Processo Civil. Determinar ao juízo quo que regularize o cadastro com o nome do advogado em nome de quem deverão ser expedidas as intimações. E seja obstada a prática de qualquer ato declaratório extintivo da obrigação em razão de pagamento vinculado aos efeitos desta decisão e até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator